Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Admitida a interrupção do prazo prescricional promovida pela ação de protesto, incide o disposto no artigo 9o, do Decreto 20.910/1932: A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A prescrição se reinicia após a preclusão da decisão de encerramento do protesto.